Tribunal: TCU
Processo: 045.772/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.772/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Dutra de Oliveira (XXX.031.391-XX); João Yunes Soleto Solominy (XXX.858.411-XX); Kevin Vinícius de Souza Chamorro (XXX.846.831-XX); Leonam Andrew dos Reis da Silva (XXX.963.011-XX); Leonardo Pedro Rosa de Freitas Gomes (XXX.874.281-XX); Luciano Ledesma (XXX.591.271-XX); Luís Felipe de Oliveira Prado (XXX.680.801-XX); Márcio Antunes de Siqueira Junior (XXX.777.221-XX); Matheus Oliveira Santana (XXX.092.041-XX); Murilo Alves de Oliveira (XXX.907.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.